Tribunal: TJSP
Processo: 1004685-92.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Indenizatória – danos materiais e morais – autor que foi vítima de fraude praticada por terceiros – utilização do nome e CNPJ da ré para construir site falso – autor que fez pagamentos de valores por meio de transferência para contas de pessoas física como condição para liberação do empréstimo solicitado - golpe praticada pela chamada "engenharia social" em que os fraudadores induzem a

Ementa:
*Indenizatória – danos materiais e morais – autor que foi vítima de fraude praticada por terceiros – utilização do nome e CNPJ da ré para construir site falso – autor que fez pagamentos de valores por meio de transferência para contas de pessoas física como condição para liberação do empréstimo solicitado - golpe praticada pela chamada "engenharia social" em que os fraudadores induzem a vítima a fazer pagamentos após ter fornecido seus danos pessoais - atitudes do autor que desbordam em muito das cautelas esperadas pelo homem médio na realização de negócios dessa natureza, pelo que não pode ele simplesmente alegar que agiu de boa-fé como justificativa para transferir o prejuízo à ré – responsabilidade objetivo afastada pela culpa exclusiva da vítima – ação improcedente - recurso improvido.*